Tribunal: TJDFT
Processo: 0717793-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0717793-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: COMERCIAL CAROL DERIVADOS DO LEITE LTDA, ANNA CAROLINA COSTA BARRETO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito de efeito suspensivo, interposto pelo exequente, contra a decisão interlocutória que indeferiu o requerimento de intimação dos executados para indicarem bens à penhora. Em apertada síntese, o agravante que a decisão agravada não está em consonância com o entendimento do STJ. Aduz que o último requerimento de indicação de bens pelos executados ocorreu em 22/09/2021, há quase 03 (três) anos, pelo que seria razoável que p requerimento seja deferido novamente. Sustenta que o art. 774, V, do CPC, estabelece a possibilidade de o Juízo, de ofício ou a requerimento, intimar o executado a indicar bens sujeitos à penhora e seus respectivos valores, sob pena de a sua negativa configurar ato atentatório à dignidade da justiça. Indica que deve ser observado o princípio da cooperação. Por fim, salienta que existe perigo de dano, tendo em vista que o processo será arquivado, com risco de prescrição intercorrente. Requer a concessão do efeito suspensivo para sobrestar o processo de origem até o julgamento do agravo. Preparo recolhido. É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A par da presença ou não da probabilidade do direito e da relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris), não constato risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Não há risco de ocorrência de prescrição intercorrente. Ainda que o processo seja remetido ao arquivo provisório antes de exauridas todas as diligências possíveis à parte para a localização de bens em nome do devedor, o prazo prescricional no caso restará suspenso pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inciso III e §§ 1o, 2o e 4o, do CPC, tempo mais do que suficiente para que, no curso de seu interregno, o presente recurso venha a ser julgado pelo órgão colegiado. Nesse termo, não verifico periculum in mora hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo. Diante do exposto, indefiro o efeito suspensivo. Manifeste-se o agravado, no prazo legal. Brasília/DF, 6 de maio de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (wi)